Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-58.2019.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002841-58.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WERITON LOPES DE SOUZA - CPF: 058.181.901-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO

(ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
se a prova produzida durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos relatos da adolescente, não deixa dúvidas de que a droga apreendida era de propriedade do réu e se destinava à comercialização.

Comprovado que o agente se dedica à atividade criminosa, seja pela quantidade e variedade da droga, quanto pelas circunstâncias da apreensão e pelo seu histórico criminal, não deve ser aplicada a benesse de prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3º), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da
execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weriton Lopes de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 2841-58.2019.8.11.0021

– Código 1041738, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Por fim, requereu a isenção das custas processuais ante a hipossuficiência econômica do réu (Id. 75464457 e Id. 75464458).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 75464459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 80012956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, durante o primeiro semestre do ano de 2019, em via pública, na rua 06, s/n, bairro Operário/Vila Nova, na cidade de Água Boa/MT, o apelante
Weriton Lopes de Souza
trazia consigo trinta porções pesando aproximadamente 5,126g de
cocaína
, bem como aproximadamente 1,2g de
maconha,
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinava à mercancia.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o apelante teria se associado e corrompido a adolescente A.J.A.L., praticando com ela o delito de tráfico de drogas.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, a guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 mediante denúncia de que no local acima mencionado estariam duas pessoas de pé próximas a um carro preto em atitudes que denotavam a entrega de drogas a outras pessoas que passavam pelo local.

Ao chegarem no local os policiais militares constataram a veracidade do acionamento e realizaram a abordagem do acusado e da menor Alana Julia Assis de Lima que se encontravam ambos de pé próximo ao veículo Gol, preto, pertencente ao acusado.

Ao ver a aproximação dos policiais o acusado, que oferecia as drogas no local, entregou-as a menor Alana, de apenas 13 (treze) anos na ocasião dos fatos, para que esta escondesse os entorpecentes para ele.

Durante a abordagem policial não foram encontradas porções de entorpecentes com o acusado.

No entanto, ao conduzirem para realização revista minuciosa na adolescente Alana, encontrou-se com esta 30 (trinta) porções de substância entorpecente do tipo cocaína, aproximadamente 5,126g (cinco inteiros e cento e vinte e seis centésimos de grama), além de aproximadamente 1,2g (um inteiro e dois décimos de grama) de substância popularmente conhecida como “maconha", conforme termo de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo pericial de fls. 09-11.

Há de se salientar que o acusado responde a outros inquéritos pelo delito de tráfico, em especial 0 IP O57/2019 que também apura sua participação em facção criminosa. Outrossim, a menor a quem o acusado associou-se é irmã de Julio Assis de Lima, declaradamente membro de facção criminosa “Comando Vermelho".
(Id. 75461117).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para absolvê-lo em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), motivo pelo qual lhe foi imposta a reprimenda privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
583 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este Juízo revisor, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância de drogas, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise da prova coligida, verifico que, interrogado pela autoridade policial, o acusado Weriton afirmou que o entorpecente pertencia à adolescente A.J.A.L., ressaltando que desconhecia a sua existência e que não estava traficando drogas:

“
(...) QUE reside em Nova Xavantina/MT; QUE veio para a cidade de Agua Boa no dia 10/05/2019, ver sua namorada LETICIA ALMEIDA; QUE desde dia que chegou em Agua Boa estava ficando na casa de LETICIA, onde reside ela, o pai, a mãe, a irmã e os dois filhos dela; QUE veio para Agua Boa em um veículo Gol de cor preto de sua propriedade, porém, alega que não transferiu para seu nome e não se recorda a placa, pois não está em posse dos documentos neste momento; QUE perguntado respeito da ALANA? responde que ALANA é amiga de sua namorada LETICIA, e alega que a conheceu agora nestes últimos dias; QUE perguntado se os entorpecentes apreendidos em posse da menor ALANA são do sua propriedade? responde que não são suas e alega que não sabia que ALANA estava com essa droga; QUE perguntado se chegaram a sair juntos, ou seja, o interrogado, ALANA e LETICIA? Responde que não, afirma ter saído apenas com LETICIA para comer um salgado na tia do lanche pouco antes da abordagem; QUE alega que quando chegou junto com LETICIA por volta das 20h:00min de ontem na casa dela, ALANA ia passando a pé em frente a residência, e parou; QUE elas conversaram e LETICIA entrou pra dentro para buscar um cigarro; QUE ALANA ficou esperando LETICIA do lado de fora; QUE o interrogado alega que neste momento estava dentro do seu veículo mexendo no celular conversando com a sua mãe e, quando estava entrando pra dentro da residência, já do lado de fora do seu veículo, policiais chegaram e abordaram o interrogado e ALANA, e não abordaram LETICIA pois ela ainda estava dentro de casa olhando os dois filhos; QUE perguntado se estavam comercializando entorpecentes?
o interrogado responde que o próprio interrogado e LETICIA não estavam comercializando drogas, e em relação a ALANA o mesmo responde não saber e diz não ter visto ela vendendo; QUE alega que em momento algum transportou ALANA dentro do seu veículo; QUE em relação ao entorpecente responde não saber nada a respeito
; QUE indagado sobre o dinheiro apreendido? responde ser de sua propriedade a ter adquirido pelo trabalho em um lava jato na cidade de Nova Xavantina; QUE passada a palavra ao seu advogado, o mesmo o indaga se foi feito buscas pessoais em você e em seu veículo? O interrogado responde que sim, tanto no veículo quanto no interrogado; QUE indaga ao interrogado de qual ano é o Tráfico que o mesmo responde? o interrogado responde que é de 2016 e que ficou preso por 03 meses; QUE indaga há quanto tempo reside em Nova Xavantina? O interrogado responde que nasceu em Nova Xavantina e que nunca saiu de lá; QUE indaga ao interrogado “Do momento em que ALANA chegou na residência até a chegada da polícia, quanto tempo foi isso”? responde o interrogado que foi aproximadamente uns 20 (vinte) minutes (...)
” (Id. 75461120, pp. 9-10).

Em Juízo, o apelante novamente negou os fatos. Disse que os entorpecentes não eram seus e que a adolescente lhe imputou falsamente a prática delitiva para tentar lhe prejudicar, pois ela é irmã do ex-namorado de Letícia, motivo pelo qual, por estar com raiva do seu relacionamento, inventou que a droga lhe pertencia. Afirmou que ficou hospedado na casa da sua namorada Letícia, mas não se recorda do nome dos seus pais ou da irmã. Por fim, admitiu ser usuário de maconha, mas que as porções apreendidas não lhe pertenciam (relatório de mídia de Id. 75464461).

Em contrapartida, ouvido em Juízo, o policial militar
Mateus Fetter
narrou que, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia apontando que no local do delito, já conhecido pela comercialização recorrente de drogas, haveria duas pessoas, um rapaz e uma garota, realizando a mercancia de substâncias ilícitas, senão veja-se:

“(...) que de imediato se deslocaram ao local do denúncia, onde havia duas pessoas, um homem e uma mulher, que estavam fazendo a comercialização de entorpecentes; que de longe foram visualizados,
sendo que as características eram as mesmas da denúncia passada
, que foi realizada a abordagem e a busca; (...)
Que foi localizado duas porções de maconha com a menor
, que foi realizada a checagem de ambos, que foi constatado que o
suspeito possui várias passagens por tráfico de drogas,
que nesse momento foi realizada a prisão dos dois; que na delegacia a menor estava inquieta e foi pedido para a delegada fazer uma revista minuciosa na menor, momento em que
foi localizado com ela um potinho preto e dentro tinha várias porções de pasta base de cocaína
;
que os dois são bem conhecidos no prática de venda e distribuição de drogas, que já teve outras ocorrências com os dois,
que na hora não pareciam estar sob efeito do uso de entorpecente; que não sabe dizer se eles trabalhavam, que com ele tinha dinheiro (...
) (relatório de mídia de Id. 75461141) – destaquei.

Os relatos da testemunha foram corroborados pelo depoimento judicial do policial militar
Cassio Henrique Montel de Oliveira
, que ressaltou que existiam informações de que o apelante Weriton seria integrante de organização criminosa:

“
(...) que se recorda, que no dia recebeu uma denúncia que no local ali na Rua 06, próximo ao local que já o ambiente tinha sido utilizado para comercialização de drogas tinha duas pessoas ali que estaria comercializando, que seria um masculino e feminino, ao lado de um veículo preto, que foi certificar dessa denúncia e lá verificou que tinha ao lado de um veículo preto, que era um gol, estava o acusado e mais uma menina. Foi feita a abordagem e inicialmente não foi achado nada; (...)
Que com ela pediram que colocasse a mão na cabeça e, ao se movimentar, foi pedido para ela abrir a mão, momento em que foram achadas duas cabecinhas de entorpecente pasta base;
(...)
Que com o acusado tinha só uma quantidade de dinheiro e que a guarnição tinha a informação de que ele já traficava, mexia com droga há algum tempo e, segundo a denúncia, fazia parte de uma organização criminosa.
Que, diante disso, conduziram os dois para a delegacia; (...)
Que havia fortes indícios de que a menor estaria escondendo mais entorpecentes e, por não ter policial feminina, foram na delegacia pra ver se tinha alguém. Lá foram atendidos pela delegada de polícia que fez a revista na adolescente e localizou, escondido nas vestes dela, um pote preto com aproximadamente trinta porções prontas para serem comercializadas
; que o acusado não tinha recibo do dinheiro; que no local tem um vai e volta;
que nesta situação, quando tem um maior e outro menor é comum que a droga fique na posse do menor
(...)”
(relatório de mídia de Id. 75461141) – destaquei.

Inquirida apenas na fase inquisitiva, a
adolescente A.J.A.L.,
corroborou os fatos narrados pelos policiais, afirmando que a droga pertencia ao acusado, que lhe pediu para guardá-la, consoante se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...)
que foi Weriton que lhe entregou um vidro preto e pediu para ela guardar
; que não sabia o que tinha lá dentro e diz que nem olhou o que havia dentro do vidro e diz ‘eu só guardei’; (...)
Que as duas porções de maconha também foram entregues por Weriton
, que nega ser usuária de substância entorpecente ou que estivesse vendendo as porções de substância entorpecente (...)
” (Id. 75461120, pp. 4-5).

Em suma, não obstante a insistente negativa do apelante, os depoimentos dos policiais militares estão em perfeita sincronia com os relatos da adolescente A.J.A.L., a qual revelou que a droga foi entregue a ela por
Weriton,
não havendo justificativa plausível para que lhe imputasse falsamente o delito de tráfico de drogas.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante promoveu a traficância de entorpecentes no dia e local dos fatos, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), já que preenchidos os requisitos legais.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese, do exame detido da sentença recorrida, verifico que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular em razão das circunstâncias da apreensão, especialmente em virtude da
diversidade de entorpecentes
, visto que o apelante estava na posse de substâncias do tipo maconha e cocaína.

Além disso, de acordo com os relatos dos policiais militares em juízo, existiam informações de que o acusado Weriton se dedica a atividades criminosas e, inclusive, integra organização criminosa, conclusão que ganha credibilidade se analisada em conjunto com os dados trazidos no documento de Id. 75461149, que denota que ele responde há várias ações penais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas.

Ademais, importante consignar que foi apreendida em poder do acusado trinta porções de cocaína (5,126g de cocaína
)
,
quantidade expressiva de droga altamente nociva à saúde humana, fator que evidencia maior gravidade da conduta perpetrada, tornando inviável a aplicação do § 4, do art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do Enunciado Criminal n. 30, do TJMT:

“Enunciado Criminal nº 30: a
quantidade
,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4, da Lei nº 11.343/2006.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nessas situações, não se aplica a almejada redução de pena, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação dos réus a atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 2. Ainda que a Corte estadual tivesse examinado a detração, esse mesmo elemento (quantidade de droga) demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Considerando a pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal - CP. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no HC n. 476.177/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30.8.2019).

À luz dessas ponderações, ainda que o acusado seja tecnicamente primário, comprovado pelas circunstâncias apuradas nos autos que é pessoa dedicada à atividade criminosa, inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena, posto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Por derradeiro, a defesa postulou o deferimento da assistência judiciária gratuita, com o fim de excluir a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, considerando a condição de hipossuficiência econômica do réu.

Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, apesar da hipossuficiência financeira do recorrente, não há falar em isenção das custas judiciais, porquanto o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas.

No entanto,
“(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções
(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Portanto, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3º), razão pela qual o pleito não merece provimento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021